Tribunal: STF
Processo: ARE 1466729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM NADADO DE SEGURANÇA. IRPJ. LUCRO REAL. RECOLHIMENTOMENSAL POR ESTIMATIVA. PARCELA DE ESTIMATIVA RELATIVA A MARÇO DE2003 NÃO PAGA. EXIGÊNCIA DA PARCELA INADIMPLIDA APÓS 31/12/2003. DÉBITOCONFESSADO. 1- A apelante pretende afastar a cobrança de parcela de estimativa do IRPJ referenteao período de março de 2003, ao argumento de que, sendo os pagamentos mensais por estimativa considerados como meras antecipações do imposto que será devido ao final do período -base, ou seja, em 31 de dezembro de 2003, e tendo sido apurado, nessemomento, saldo negativo do imposto, torna-se indevida a cobrança da estimativa nãopaga (Março de 2003), devendo prevalecer o valor do tributo efetivamente devido no final do ano -calendário. 2- As pessoas jurídicas que recolhem o IRPJ com base no lucro real, podemantecipar o pagamento do tributo por meio de recolhimentos mensais de estimativas, calculadas com base no lucro presumido auferido no período. Com o encerramento doano -base, a empresa abate as estimativas recolhidas, mês a mês, do saldo do impostodevido ao fim do ano -calendário, obtendo, conforme o caso, tributo a pagar ou ser restituído. 3- Constata-se do despacho SEORT n° 0497/2009 (fls. 280) que "a exigência dosaldo de R$ 2.620.387,68 da estimativa de IRPJ de 03/2003, é decorrente de informoequivocada prestada pela contribuinte em DCTF. Tal saldo de IRPJ nunca foi tra d noprocesso 11543.004092/2001-72. Apenas a diferença de R$ 6.035.497,97 conf ssada na PERDCOMP 26077.77736.010803.1.3.02.1303 foi compensada naqueles autos. Noentanto, mesmo confessando a integralidade do débito, a requerente alega não ser escorreita cobrança de saldo de estimativa inadimplido após o término do exercício. Poisbem, analisando as informações constantes da DIPJ/2004 constatou-se que a declaranteaproveitou todos valores de estimativas apuradas para a formação do saldo negativo doano -calendário 2003. Outrossim, ao verificar as PERCOM transmitidas, percebe-se que acontribuinte usou, em compensação, o crédito de saldo negativo do exercício de 2004. Ora, como a contribuinte não quer pagar o valor inadimplido de estimativa que utilizoupara compor seu saldo negativo, já lançado como crédito em declarações decompensação? É dizer, a contribuinte computou todos os adiantamentos de IRPJ quandoda composição do saldo negativo de 2003 (AC) e se beneficiou de tal crédito emcompensações. Nesse sentir, deve permanecer a cobrança da diferença não adimplidatendo em vista sua participação no cômputo do saldo negativo do IRPJ, reprisa-se, jáatualizado em compensações declaradas". 4- Na hipótese dos autos, os recolhimentos das estimativas mensais feitos pelaimpetrante superaram o valor do imposto devido ao final do ano -base de 2003, restandoapurado saldo negativo em favor da mesma, no valor total de R$ 19.132.030,20. Por suavez, referido saldo negativo representa um crédito para a empresa, que pode ser utilizadopara compensar eventuais débitos. Foi isso o que fez a impetrante, segundo informaçõesconstantes do Processo Administrativo n° 11543.001593/2009-57, que ficou consignadoque "ao verificar as PERDCOMP's transmitidas, percebe-se que a contribuinte usou, emcompensação, o crédito do saldo negativo do exercício 2004". 5- Desse modo, não prospera a afirmação do sentido de que a cobrança da parcelapor estimativa, referente a março de 2003, superaria o valor do imposto efetivamentedevido, apurado ao final do ano -calendário. Quanto a essa alegação, forçoso éconsiderar que a referida parcela integrou a conta elaborada no final do anocalendário/2003, como sendo parcela de imposto a deduzir, diga-se, crédito. Ou s sem em 31/12/2003, restou apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 19.132.030,21, aquela parcela de R$ 2.620.387 integrou o mencionado saldo negativo, sendo deduzida do total de IRPJ a pagar, o que significa dizer que inexiste cobrança amaior ou indevida do imposto, mas, tão-somente, cobrança do que era realmente devidoe não foi pago/compensado no momento oportuno. 6- Em se tratando de débito regularmente formalizado e confessado em DCTF (art. 5°, § 1°, do Decreto-lei 2.124/84), no caso de a compensação ser considerada indevida, não haveria qualquer óbice para a imediata exigência da parcela de débito regularmenteconfessada e individualizada, ressaltando-se que já está sedimentado o entendimentosegundo o qual a apresentação de DCTF noticiando a existência de débito dispensa, para cobrá-los, a efetivação de notificação prévia ou instauração de procedimentoadministrativo (anterior ou posterior), consoante súmula 436 do STJ. Da mesma forma, ocorre no caso da DCTF retificadora, conforme o art. 11 da IN RFB 786/2007. 7- Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, caput, I e II, e 153, caput e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente